Tribunal: TJMT
Processo: 0006847-03.2012.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006847-03.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), TANIA MARA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 862.497.381-34 (VÍTIMA), DENECILDO DE ALMEIDA MATOS - CPF: 033.472.701-42 (APELANTE), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), WESLEY ALVES LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), DENECILDO DE ALMEIDA MATOS - CPF: 033.472.701-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NILDO MARCELINO LOPES - CPF: 570.549.911-68 (VÍTIMA), CACILDA LAURENCO DE SOUZA - CPF: 869.280.151-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO
–
CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE –

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PEDIDO ALTERNATIVO
– DOSIMETRIA – TERCEIRA-FASE –
EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– NÃO ACOLHIMENTO – UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COATOR COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL – APREENSÃO – IRRELEVÂNCIA –
REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA CAUSA DE AUMENTO
– INVIABILIDADE – DUAS MAJORANTE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – FRAÇÃO JUSTA E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de roubo e associação criminosa, consubstanciado no depoimento das vítimas, apresentado com riqueza de detalhes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, aliado ao depoimento das testemunhas.

O reconhecimento fotográfico
, ratificado em juízo pela vítima e pela testemunha, bem como sendo harmônico com outras provas produzidas durante a instrução processual, e pela confissão dos apelantes, pode servir de elemento de convicção do magistrado. Mostrando-se hígido o conjunto probatório quanto à realidade e autoria do delito, sem lugar a pretensão absolutória.

Inexiste
a necessidade da apreensão da arma de fogo para a configuração da qualificadora de aumento da pena, desde que os demais elementos probatórios demonstrem a utilização na prática do delito, todavia, foi comprovada a sua utilização através de prova testemunhal.

Não há que se falar em redução da fração na causa de aumento quando devidamente fundamentadas, pois o juiz sentenciante fixou o
quantum
em conformidade com o número de majorantes e com base em circunstâncias concretas do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0006847-03.2012.8.11.0006 (Código
148365
),
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na qual
Wesley Alves Lima
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento 30 (trinta) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 67358997/67358999). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido por ausência de provas para sustentar a condenação.

Caso não seja este o entendimento, requer seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo ou o redimensionamento para o mínimo legal da fração utilizada nas causas de aumento.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento, a fim de manter intacta a sentença do juízo
a quo.

(Id. 67359450/67359451).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso (Id. 73172993), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado e corrupção de menor – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório ante ofensa ao art. 226 do CPP por ilegalidade no reconhecimento fotográfico – IMPOSSIBILIDADE – Reconhecimento fotográfico aliado às demais provas dos autos que autorizam a fundamentação da condenação – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Sentença fundamentada – 2. Pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo ou revisão da fração imposta para menor – INVIÁVEL – Declarações firmes e coerentes das vítimas quanto ao emprego da referida arma de fogo – Fração imposta devidamente proporcional, haja vista, tratar-se de duas majorantes – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0006847-03.2012.8.11.0006 (Código
148365
), originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na qual
Wesley Alves Lima
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento 30 (trinta) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge da sentença condenatória (Id. 67358991/67358992):

“(...) O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu ilustre representante em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia contra DENECILDO DE ALMEIDA MATOS e WESLEY ALVES LIMA, dando-os como incurso na sanção prevista no art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal.

Consta dos inclusos autos que, no dia 24 de maio de 2012, por volta das 10:50 horas, no escritório Oeste, situado na Rua dos Operários, n°. 1064, Centro, nesta cidade de Cáceres/MT, os denunciados subtraíram para si, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, consistente em 01 (uma) Honda Biz 125 ES, ano 2011/2011, placa NUA- 9864, 02 (dois) capacetes, 01 (um) celular marca LG, 01 (um) celular marca Samsung, e o valor de R$ 17,00 (dezessete reais), em desfavor das vítimas Tania Maria Pereira de Oliveira e Nildo Marcelino Lopes e Cacilda Laurenço de Souza Santos.

Restou apurado, que as vítimas estavam trabalhando na Empresa Oeste Contabilidade, quando dois rapazes entraram no estabelecimento anunciando o assalto. Os denunciados olharam as bolsas das vítimas com o intuito de encontrar algum objeto de valor ou dinheiro, e em seguida pegaram os celulares das mesmas e a chave da motocicleta que estava no pátio do escritório. Logo depois colocaram todos dentro de um banheiro e empreenderam fuga.

As vítimas Nildo e Tânia reconheceram o denunciado Wesley como sendo um dos autores do crime, conforme termo de reconhecimento de pessoa acostado às fls. 06 e 11/14- IP. Afirmaram ainda ser ele a pessoa quem estava portando a arma de fogo do momento do roubo.

A denúncia foi recebida em 24/06/2013 (fl. 86).

Devidamente citados, os acusados apresentaram resposta à acusação às fls. 112/114 e 115/117.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas, Cacilda Lourenço de Souza Santos (fl. 150), Nildo Marcelino Lopes (fl. 151) e Tania Mara Pereira de Oliveira (fl. 152), as testemunhas Leonardo Leite Fialho (fl. 136) e Rosangela Helena Stafforti (fls. 149), bem como interrogou-se os réus Denecildo de Almeida Matos (fl. 148) e Wesley Alves Lima 9fl. 164), conforme gravado no CD-R de fls. 137, 153 e 165.

A representante do Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 168/171, ocasião em que requereu que a ação penal seja julgada totalmente procedente, a fim de condenar os denunciados pela prática da infração penal.

Já os memorais finais de Wesley Alves de Lima e Denecildo de Almeida Matos vieram às fls. 172/175 e 191/195, postulando pela absolvição dos acusados, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; caso não seja o entendimento, pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, bem como requer a fixação da pena em seu patamar mínimo previsto em lei (fls. 172/175)

É o relatório. Decido.

Pretende-se neste feito, atribuir DENECILDO DE ALMEIDA MATOS e WESLEY ALVES LIMA a prática da infração penal prevista no art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal.

RÉU WESLEY ALVES DE LIMA

A materialidade do crime encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), termo de reconhecimento de pessoa (fls. 12 e 17) e auto de avaliação indireta (fl. 75).

Quanto à autoria, passo à analisar as provas produzidas.

A vítima Nildo Marcelino Lopes ao prestar depoimento em Juízo, confirmou o dito em sede policial e descreveu que: “estava no serviço, sentado na sala, eles chegaram e anunciaram o assalto; que estavam com a arma em punho, só um estava com a arma; meu ele pegou o celular e de outra o capacete e a moto (...) eu reconheci o Wesley; que não conhecia ele antes; que reconheci ele antes; que ele falou pra mim ‘levei sua moto pra Bolívia’, desse jeito; que eu estava sentado no Cisc e ele passou, eu reconheci ele sem sombra de duvida, ele estava de boné no dia (...) eles apresentaram mais outras pessoas mas não reconheci o outro (...)”(Cd-r de fl. 153).

A vítima Cacilda Laurenço de Souza Santos, relatou em sede policial que os assaltantes subtraíram seu celular, marca Samsung e uma quantia em dinheiro; em Juízo, confirmou o relato dado e asseverou que: “estávamos nos três em uma sala, ai entrou dois homens e falaram que era assalto, mandou por a mão na parede e ai nos fomos pra parede (...) eles falaram que queria a moto e ai a mulher falou onde estava a chave da moto ai ele trancou nos dentro do banheiro, pegou a moto e foi embora (...) não vi o rosto deles, eu fiquei muito nervosa e quando ele falou que era um assalto eu fiquei muito nervosa (...) roubou a moto, da minha bolsa três reais em dinheiro (...) só tinha uma arma de fogo (...)” (Cd-r de fl. 153)

No mesmo sentido, a vítima Tania Mara Pereira de Oliveira, também corroborou o depoimento dado em sede inquisitorial e descreveu em Juízo que: “(...) eles entraram no estabelecimento que a gente trabalhava; que um estava com uma camisa amarrada no rosto e outro estava com boné; eles entraram, a gente estava sentado, o que estava de boné estava com revolver e falou que era para olhar pro chão que era um assalto; que a gente estava no serviço, escritório de contabilidade; que eles levaram a minha moto (...) das outras duas pessoas eles levaram (...) eu fiz o reconhecimento na delegacia mas nãos sei nome de ninguém. Que reconheci ele sem sombra de dúvida (...) eu consegui reconhecer o que estava de boné (...)eles pegaram a chave da moto e nos trancaram dentro do banheiro (...)” (cd-r de fl. 153).

A policial civil que participou da ocorrência, sra. Rosangela Helena Stafforti, relatou em Juízo que: “(...)teve um roubo nesse escritório de contabilidade e levaram alguns objetos e uma biz rosa (...) nos prendemos o Wesley e ai as vítimas fizeram o reconhecimento (...)que o Denecildo foi preso pela PRF levando motos para a Bolívia (...)no dia, o Wesley viu a vítima Nildo e falou ‘ih, oh o cara da biz rosa ,essa sua moto já esta até na Bolívia’ (...)” (Cd-r de f. 153).

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial civil, sr. Leonardo Leite Fialho, confirmou que efetuou a prisão de Wesley, que foi reconhecido por uma das vítimas (Cd-r de f. 137).

O denunciado Denecildo de Almeida Matos, ao ser interrogado em sede policial e em Juízo, negou a prática delitiva, relatando que: “eu não participei desse roubo (...) eu não sei se o Wesley participou (...)” (Cd-r de fl. 153)

Por fim, Wesley Alves de Lima, ao ser interrogado em sede policial, confessou ter participado do roubo de duas motos Honda Biz e uma Honda Bros (fl. 70).

Em Juízo, negou ter participado do roubo narrado na denúncia e afirmou que: “(...) Denecildo eu conheço desde criança (...) que nesse roubo eu não estava (...) eu fui preso com uma motocicleta Bros, essa eu roubei, esse ai ele que ta me acusando eu não roubei; que foram três vitimas, mas uma não reconhece (...)”(Cd-r de fl. 165).

Eis a prova produzida e dela se extrai a certeza quanto à ocorrência do fato descrito na denúncia e a efetiva autoria, que recai sobre o denunciado Wesley.

Conforme relatos acima transcritos, as vítimas estavam dentro do estabelecimento comercial quando então foram surpreendidas pelo réu Wesley que, de posse de arma de fogo e em companhia com terceiro não identificado, adentrou ao estabelecimento em que trabalhavam, anunciou o assalto e subtraiu uma moto Biz e um capacete da vítima Tania, um telefone celular da vítima Cacilda e outro da vítima Nildo, além de objetos e uma quantia em dinheiro da loja.

Já em sede policial, as vítimas Nildo e Tania reconheceram o réu Wesley como sendo um dos autores do crime e confirmaram em Juízo que o fizeram sem sombra de dúvidas.

Registre-se, nesse ponto, que, a palavra da vítima, nos crimes de roubo, onde a maioria são cometidos na clandestinidade, tem especial relevância.

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, na medida em que as vítimas narram, com riqueza de detalhes, o modo como tudo aconteceu, reprisando, de forma coerente, coesa e isenta de contradições, pormenores e circunstâncias que aproximam o julgador da reconstituição processual do fato, suas palavras não podem ser simplesmente desconsideradas, sobretudo quando se tem em mente que o normal é inexistir razão espúria para que queiram mentir.

Destarte, conclui-se que a tese defensiva quanto à inexistência de prova para a condenação é elidida pelos depoimentos supracitados, mormente, porque não há nos autos, quaisquer indícios de que as vítimas ou policiais quisessem, gratuita e injustamente, prejudicar o réu, acusando-o da prática de crime que soubesse ser inocente.

Sobre o tema, eis o recente posicionamento do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – ESPECIAL VALOR PROBANTE DA PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – SUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO - 2. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – MAJORANTES COMPROVADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL – 3. RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, em regra cometidos clandestinamente, a palavra da vítima tem especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência respectiva; 2. (...). (Ap 32933/2018, , SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES, POR DUAS VEZES, AGRAVADO PELO CRIME TER SIDO PRATICADO CONTRA IDOSA [ART. 157, CAPUT, C/C O ART. 70 (DUAS VEZES), C/C O ART. 61, II, “H”, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E REAFIRMADO EM JUÍZO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – DESCABIMENTO –SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS – (...).A negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-lo, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pela palavra da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual. (...)(Ap 68765/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Confirmada a materialidade e a autoria imputada aos acusados, passo á analise das causas de aumento narradas na peça acusatória.

Quanto à majorante prevista no inciso I, do §2º, do art.157, do Código Penal, que diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo ficou devidamente comprovada pelas declarações das vítimas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – (...) – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – (...).“Comprovada, pelas provas orais, a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações da vítima, evidenciada está a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma.” (Ap. 75602/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018)(Ap 51761/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Tais circunstâncias dão a certeza necessária para a majoração do crime de roubo em questão, pelo emprego de arma de fogo.

Quanto à majorante de concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), pontua-se que para o seu reconhecimento é desnecessária prova inequívoca do liame subjetivo entre os agentes – identificados ou não -, sendo necessário, no mínimo, indícios da presença de outra pessoa no cenário do crime, com conduta voltada à realização do tipo penal.

No caso dos autos, não há duvidas nos autos que a ação do réu foi conjunta com outro indivíduo, conforme citado pelas vítimas, tendo eles agido mediante união de esforços e conjugação de vontades, para o mesmo desígnio delituoso, inclusive com divisão de tarefas.

Diante do exposto, reconheço a presença da referida majorante.

Do concurso de crimes.

Ademais há que se ressaltar ainda, a incidência do concurso formal próprio, eis que, mediante uma só ação, houve a prática de dois ou mais delitos, devendo-se aplicar a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade, conforme inteligência do artigo 70, caput, do Código Penal.

Por fim, diante das provas carreadas aos autos, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, e não havendo causas excludentes da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, o acusado deve ser condenados às penas do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, em concurso formal, é medida que se impõe.

Réu DENECILDO DE ALMEIDA MATOS

A materialidade do crime encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), termo de reconhecimento de pessoa (fls. 12 e 17) e auto de avaliação indireta (fl. 75).

De outra banda, a autoria não restou comprovada, como vejamos.

Ao ser interrogado, o denunciado negou qualquer participação no crime.

Já as vítimas, ao serem inquiridas tanto em sede policial como em Juízo, afirmaram não ser possível reconhecer a pessoa que estava em companhia de Wesley.

Ademais, verifico que não foi preso em flagrante, nem estava na posse dos objetos subtraídos.

Diante disso, resta impossível comprovar qual foi a participação do réu no crime ora em questão.

Anote-se, neste particular, que malgrado seja indubitável o relevo especial a que fazem jus as palavras das vítimas, particularmente em delitos patrimoniais, perpetrados na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, certo é que não constituem presunção de verdade acerca da culpa, maiormente quando não avultem hialinas, unívocas e totais. Vale dizer, hão de ser contrapostas as demais provas produzidas, não subsistindo quando, como ilustrado na espécie, apresentem divergências entre si e que se lastreiem em dados produzidos extrajudicialmente.

O Direito Penal não opera com dúvidas e conjecturas, devendo haver certeza quanto à materialidade e autoria delitivas. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - ART. 386, VII, DO CPP- ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência. A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. (Ap 58066/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Na hipótese dos autos, a prova produzida não foi capaz de derruir a dúvida que milita em favor do acusado, sendo a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, medida impositiva. (...)”

Nas razões recursais
busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido por ausência de provas para sustentar a condenação.

Caso não seja este o entendimento, requer seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo ou o redimensionamento pata o mínimo legal da fração utilizada nas causas de aumento.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência (Id. 67356982), termo de declarações, termo de reconhecimento de pessoa (Id. 67356983), termo de declarações, termo de reconhecimento, fotografia (Id. 67356984), termo de declarações, relatório policial (Id. 67356986), termo de qualificação, termo de declarações (Id. 67356987), termo de qualificação (Id. 67356991), relatório policial, auto de prisão em flagrante, termo de depoimento (Id. 67356992), termo de depoimento (Id. 69356993), termo de qualificação, boletim de ocorrência (Id. 67356993/67356994), auto de avaliação indireta (Id. 67356995), relatório (Id. 67356995/67356996).

A autoria, da mesma forma restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva asseverou:

“(...)
QUE em relação aos fatos narrados no boletim de ocorrência, o interrogando tem a dizer que não participou do roubo d motocicleta marca Honda Bros cor preta placa OAP8102; QUE o interrogando afirma que comprou a motocicleta do vulg BARRA pelo valor de RS600,00 (seiscentos reais); QUE o vulgo BARRA levou a motocicleta Honda Bros cor preta na casa do interrogando na data de ontem (31 /05/2012) no período noturno; QUE hoje pela manhã, o interrogando foi no Facão para tomar banho na motocicleta Honda Bros cor preta, quando foi surpreendido por policiais civis no local; QUE o interrogando afirma que tentou reagir a prisão, no momento tentou sacar um revólver calibre 32 e iria atirar contra os policiais civis, mas os mesmos chegaram muito rápidos e conseguir surpreender o interrogando; QUE após a abordagem, os policiais civis encontraram uma trouxinha de pasta base de cocaína e um estilete também; QUE o interrogando afirma que é usuário de entorpecente já faz treze anos e a trouxinha era para o consumo próprio; QUE a trouxinha o interrogando comprou de uma pessoa que não conhece nas ruas da cidade; QUE em relação ao revolver calibre 32, o interrogando afirma que comprou na Bolívia, após levar uma moto roubada pelo próprio interrogando; QUE o interrogando confessa que praticou outros roubos de moto pela cidade, sendo três motocicletas Hond Biz e uma Bros; QUE o interrogando afirma que os roubos aconteceram duas Biz no centro da cidade e outra próximo da Escola IFMT e uma moto Bros no DNER; QUE o interrogando afirma que levava as motocicletas na Bolívia e trocava por entorpecente "cocaína", sendo que cada motocicleta valia um kg de entorpecente; QUE o interrogando afirma que levou muitas motocicletas para a Bolívia, não sabe precisar quantas, mas foram muitas; QUE nem todas as motocicletas que o interrogando levava para a Bolívia, eram do interrogando, sendo que pegava de outras pessoas para levar; QUE o interrogando afirma que quem roubava as motos e passava para o interrogando era o vulgo BARRA; QUE outras pessoas ajudavam o interrogando a levar as motos para a Bolívia, sendo eles THECO e o vulgo NEGUINHO; QUE o interrogando afirma que nos últimos dias levou várias motos para a Bolívia; QUE o interrogando afirma que THECO e NEGUINHO ganhavam R$ 500,00 (quinhentos reais) por moto que entregassem na Bolívia; QUE o interrogando ficava com a droga; QUE o interrogando afirma que ofereceu o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) para os investigadores da polícia civil para ser liberado, porque estava com medo de ser preso (...)”

Em juízo o apelante negou a prática delitiva, assim, trago seu depoimento resumido pelo juiz sentenciante (Id. 67358991):

“(...) Denecildo eu conheço desde criança (...) que nesse roubo eu não estava (...) eu fui preso com uma motocicleta Bros, essa eu roubei, esse ai ele que tá me acusando eu não roubei; que foram três vítimas, mas uma não reconhece (...)” (Cd-r de fl. 165). ”

O denunciado Denecildo de Almeida Matos, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informou:

“(...)
QUE, no dia de ontem foi procurado por WESLEY ALVES DE LIMA vulgo “TOITA” por volta das nove horas da manhã que perguntou se o interrogado Ievaria uma moto CG 125 FAN roubada para a cidade de San Matias na Bolívia, sendo oferecido o valor de RS 500,00 para levar a moto, esse valor iria ser pago quando voltassem para a cidade de Cáceres; QUE o INTERROGADO aceitou levar a moto e ficou combinado de ir hoje pela madrugada; QUE hoje por volta das 04 horas da manhã foram até um matagal no facão onde estavam as motocicletas roubadas para serem levadas, sendo estas uma CG 125 FAN PRETA que estava com o interrogado, UMA BROS PRETA que estava com “TOITA”, UMA CG FAN AZUL que estava com LUIZ FERNANDO BARONCIELO vulgo “TCHECO", morador do bairro Vila Real, próximo das casas novas da cohab; QUE pegaram as motocicletas e encontraram com um rapaz que estava com uma Broz preta, segundo “TOITA” esse rapaz era de Barra do Bugres, e foram abastecer as motocicletas no posto Carretão, sendo abastecido RS 22,00 (vinte e dois reais) na motocicleta que estava o interrogado e RS 16,00 (dezesseis reais) na motocicleta que estava o “TOITA”, sendo este valor pago pelo interrogado com R$ 40,00 (quarenta reais) que “TOITA” havia lhe dado, as outras duas motocicletas não foram abastecidas; QUE ao chegar no posto da Policia Rodoviária Federal, mandaram parar a motocicleta, momento em que o interrogado tentou empreender fuga, sendo pego pelos policiais e constatado que a moto havia sido furtada, sendo encaminhado até o CISC; QUE a motocicleta HONDA BIZ 125 PRETA que foi roubada a aproximadamente uma semana próximo a escola agrícola foi confirmado pelo interrogado que foi ele o autor do roubo juntamente com WESLEY vulgo "TOITA", e na data de ontem por volta das 14 horas no bairro DNER o interrogado também confirmou estar pilotando a motocicleta CG 125 FAN PRETA, produto de roubo/furto, que foi utilizada no roubo da motocicleta HONDA BROZ PRETA , nos dois roubos foi utilizado um revólver calibre 22 preto que estava com “TOITA” no momento dos assaltos; QUE hoje o interrogado viu “TOITA” passando o revolver para “TCHECO” antes de chegar no posto de combustível; QUE a HONDA BIZ 125 PRETA o interrogado confirma que já foi levada para San Matias por “TOITA” e pagou para o interrogado o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), e a BROZ PRETA é a moto que estava com o “TOITA” e iria ser levada hoje, e seria pago comissão para o interrogado; QUE o interrogado não sabe onde “TOITA” conseguiu as outras motocicletas e quem era o cara de Barra do Bugres; QUE, perguntado se sofreu alguma violência ou abuso por parte dos policiais que o detiveram, respondeu que não (...)”

Trago o depoimento do denunciado Denecildo de Almeida Matos, em juízo, o qual foi devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 67358991), vejamos:

“(...)em Juízo, negou a prática delitiva, relatando que: “eu não participei desse roubo (...) eu não sei se o Wesley participou (...)” (Cd-r de fl. 153)”

A vítima Nildo Marcelino Lopes em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informou:

“(...)
QUE na data de 24/05/2012 por volta das 10:00 horas da manha estava em seu local de trabalho na empresa OESTE CONTABILIDADE sito a rua dos Operários n.º 1064, bairro Centro em Cáceres-MT, ocasião em que dois rapazes entraram no estabelecimento momento em que a secretaria CACILDA foi atendê-los sendo que um dos rapazes de posse de uma arma de fogo aparentando ser um revólver calibre 38, anunciou o assalto dizendo: "Cadê o dinheiro, Cadê o dinheiro"; Que os dois olharam as bolsas das mulheres que estavam na sala e a carteira do declarante; Que somente encontraram dinheiro na carteira do declarante sendo o valor de R$ 15,00 (quinze reais) e levaram ainda 02 celulares, 01 da marca LG no valor de R$ 100,00 (cem reais) e o outro celular é da CACILDA não sabendo precisar a marca; Que depois pediram a chave da moto que estava no pátio do escritório, ocasião em que colocou todoas as pessoas dentro do banheiro e somente a CACILDA ficou do lado de fora com os suspeitos, sendo que foi a CACILDA que pegou a chave da motocicleta para os assaltantes; Que então colocaram a CACILDA dentro do banheiro e foram embora deixando as pessoas trancadas; Que a motocicleta roubada foi uma HONDA BIZ 125 COR ROSA DE PROPRIEDADE DA TANIA, Que um dos assaltantes estava com uma camiseta verde, short e chinelo, sendo que ao chegar na empresa retirou a camiseta e amarrou no rosto, sendo ele alto, branco, gordinho e o outro assaltante é magro, branco, baixo e usava um short, camiseta preta e boné vermelho e que este ficou com o rosto descoberto e de posse da arma de fogo; Que nesta data foi intimado a comparecer no CISC Cáceres onde lhe foi mostrado em ambiente próprio a pessoa que segundo os policiais civis se chama WESLEY ALVES DE LIMA e neste momento o RECONHECEU COMO SENDO A MESMA PESSOA QUE PRATICOU O ASSALTO E QUE ESTAVA DE POSSE DA ARMA DE FOGO; Que com relação ao outro assaltante não tem condições de reconhecê-lo uma vez que o mesmo ficou com o rosto tampado pela camiseta; (...)”

Trago o depoimento da
vítima Nildo Marcelino Lopes
,
em juízo, o qual foi devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 67358991), vejamos:

“(...) estava no serviço, sentado na sala, eles chegaram e anunciaram o assalto; que estavam com a arma em punho, só um estava com a arma; meu ele pegou o celular e de outra o capacete e a moto (...)
eu reconheci o Wesley
; que não conhecia ele antes; que reconheci ele antes; que ele falou pra mim ‘levei sua moto pra Bolívia’, desse jeito; que eu estava sentado no Cisc e ele passou, eu reconheci ele sem sombra de duvida, ele estava de boné no dia (...) eles apresentaram mais outras pessoas mas não reconheci o outro (...)”(Cd-r de fl. 153). (g.n)

Insta consignar, que a vítima Nildo Marcelino Lopes reconheceu o apelante na fase inquisitiva, conforme consta no termo de reconhecimento de pessoa de Id. 67356983, sendo este ratificado em juízo.

A vítima Tania Mara Pereira de Oliveira em seu depoimento perante a autoridade policial asseverou:

“(...) QUE na data de 24/05/2012 na parte da manhã estava em seu local de trabalho na empresa OESTE CONTABILIDADE sito a rua dos Operários n.º 1064, bairro Centro em Cáceres-MT, juntamente como os outros dois funcionários NILDO e a CACILDA; Que um rapaz magro, com aproximadamente 1,70 metros de altura, branco, usando uma camiseta manga curta e boné entrou na empresa e com uma arma de fogo na mão aparentando ser um 38 de cano longo cor prateado tipo inox e cabo preto anunciou o assalto e pediu para todos colorarem as mãos na cabeça; Que então outro rapaz (moreno, com aproximadamente 1,70 metros de altura) entrou na empresa com uma camiseta amarrado na cabeça cobrindo o rosto e foi para cima da CACILDA e do NILDO pedindo dinheiro e celular, mas este não estava armado; Que o rapaz com o rosto coberto era mais agressivo e ameaçou as vítimas de morte, e edia a todo momento para não olhar no rosto deles dizendo "Estão olhando o que, olha para a parede ou eu vou te dar um tiro"; Que pediram a chave da moto que estava na calcada sendo informado o local onde a chave estava para o assaltante; Que então todos foram colocados no banheiro e após alguns minutos os assaltantes abriram a porta do banheiro e pediram para a CACILDA ir pegara chave; Que após a CACILDA entregar a chave foram todas as vítimas trancadas no banheiro e os assaltante foram embora levando a MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES COR LILAS, ANO 2011/2011 COM A CHAVE DE IGNIÇÃO; 01 CAPACETE DA DECLARANTE E OUTRO CAPACETE DO NILDO; 02 CELULARES, E UMA QUANTIA EM DINHEIRO DO NILDO E DA CACILDA NÃO SABENDO INFORMAR O VALOR; Que nesta data foi mostrado no computador desta delegacia arquivo de fotos de suspeitos e indiciados sendo que RECONHECEU a pessoa que segundo o arquivo se chama WESLEY ALVES DE LIMA VULGO "TOITA" COMO SENDO A MESMA PESSOA QUE PRATICOU O ASSALTO E QUE ESTAVA DE POSSE DA ARMA DE FOGO; Que com relação ao outro assaltante não tem condições de reconhece-lo uma vez que o mesmo ficou com o rosto coberto pela camiseta (...)”

Trago o depoimento da
vítima
Tania Mara Pereira de Oliveira
,
em juízo, o qual foi devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 67358991), vejamos:

“(...) eles entraram no estabelecimento que a gente trabalhava; que um estava com uma camisa amarrada no rosto e outro estava com boné; eles entraram, a gente estava sentado,
o que estava de boné estava com revolver
e falou que era para olhar pro chão que era um assalto; que a gente estava no serviço, escritório de contabilidade; que eles levaram a minha moto (...) das outras duas pessoas eles levaram (...)
eu fiz o reconhecimento na delegacia
mas nãos sei nome de ninguém. Que
reconheci ele sem sombra de dúvida
(...)
eu consegui reconhecer o que estava de boné
(...)eles pegaram a chave da moto e nos trancaram dentro do banheiro (...)” (cd-r de fl. 153). (g.n)

Insta consignar, que a vítima Tania Mara Pereira de Oliveira reconheceu o apelante na fase inquisitiva, conforme consta no termo de reconhecimento de pessoa de Id. 67356984, sendo este ratificado em juízo.

A vítima Cacilda Laurenço de Souza Santos, em seu depoimento perante a autoridade policial alegou:

“(...)QUE na data de 24/05/2012 na parte da manhã estava em seu local de trabalho na empresa OESTE CONTABILIDADE sito a rua dos Operários n.º 1064, bairro Centro em Cáceres-MT, juntamente como os outros dois funcionários NILDO e a TANIA; Que ouviu quando o NILDO disse o nome da CACILDA, momento em que dois rapazes entraram na sala e um deles estava com uma arma de fogo na mão e disse ser um assalto; Que ficou muito nervosa não se recordando das características dos suspeitos e não tem condigais de reconhece-los; Que pediram dinheiro e celular; Que pediram a chave da moto que estava na calçada sendo informado pela TANIA que a chave estava "ali" apontando para um armário; Que então todos foram colocados no banheiro e após alguns minutos os assaltantes abriram a porta do banheiro e pediram para a declarante ir pegar a chave pois não haviam encontrado; Que procurou as chaves e encontrou em cima do armário; Que após entregar a chave foram todas as vítimas trancadas no banheiro e os assaltante foram embora levando a MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ESCOR ROSA, ANO 2011/2011 COM A CHAVE DE IGNIÇÃO; 01 CAPACETE DA TANIA E OUTRO CAPACETE DO NILDO; 01 CELULAR DO NILDO E OUTRO CELULAR DA DECLARANTE MARCA SANSUNG NO VALOR DE R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e UMA QUANTIA EM DINHEIRO DO NILDO E R$ 2,00 (dois reais) da declarante; (...)”

Trago o depoimento da
vítima
Cacilda Laurenço de Souza Santos
,
em juízo, o qual foi devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 67358991), vejamos:

“(...) em Juízo, confirmou o relato dado e asseverou que: “estávamos nos três em uma sala, ai entrou dois homens e falaram que era assalto, mandou por a mão na parede e ai nos fomos pra parede (...) eles falaram que queria a moto e ai a mulher falou onde estava a chave da moto ai ele trancou nos dentro do banheiro, pegou a moto e foi embora (...) não vi o rosto deles, eu fiquei muito nervosa e quando ele falou que era um assalto eu fiquei muito nervosa (...) roubou a moto, da minha bolsa três reais em dinheiro (...)
só tinha uma arma de fogo
(...)” (Cd-r de fl. 153)”

Registra-se que, nos crimes desta natureza, a palavra da vítima tem total relevância, além do mais,
as vítimas
Nildo Marcelino Lopes e
Tania Mara Pereira de Oliveira
, foram firmes na hora do reconhecimento do apelante,
nesta senda, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

"(...)
nos crimes
contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições
, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(
AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).”

No mesmo sentido, assim já decidiu esta colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima deve ser prestigiada, especialmente quando ela mantém contato visual ou físico com o agente
(...)

(Ap 103507/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)”

Em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

“(...) No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal. (...)

(Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016) ”

Corroborando com as provas, temos o depoimento de Leonardo Leite Fialho, investigador da Policia Civil, que na fase inquisitiva, informou:

“(...) Que faz a apresentação de WESLEY ALVES DE LIMA vulga “TOITA” por Tráfico de Drogas, Porte Ilegal de arma de fogo e Corrupção Ativa; QUE por volta das 11:30, o depoente juntamente com a IPC ROSANGELA, estavam em diligencias na região do Facão, quando nas proximidades do córrego dos Piriquitos, avistaram uma motocicleta marca Honda Bros cor preta, placa OAP8102 e também avistaram uma pessoa na beirra do córrego; QUE ao chegarmos próximos do rapaz, o mesmo tentou sacar uma arma de fogo, porem foi contido rapidamente pelo depoente e pela IPC ROSANGELA, não dando tempo para que ele tentasse algo contra os policiais civis; QUE no momento da abordagem o conduzido WESLEY ALVES DE LIMA vulgo “TOITA”, disse que comprou a motocicleta de uma rapaz da cidade de Barra do Bugres – MT, conhecido pelo vulgo de “BARRA” pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na data de ontem no bairro Vila Bela; QUE foi realizada uma revista mais minuciosa no conduzido, e foram encontrados 01 (um) revolver calibre 32, n. 243307, com 06 (seis) munições calibre 32 intactas, 01 (uma) trouxa de substancia análoga a cocaína no bolso do conduzido WESLEY e 01 (um) estilete cor vermelha em seu bolso; QUE a motocicleta marca Honda Bros cor preta, placa OAP8102/Cáceres-MT, chassi n. 9C2KD0550CR567647, ano 2012 com chave de ignição, após ser checada, ficou constatada que
era produto de roubo em Cáceres-MT; QUE foi dado voz de prisão para o conduzido WESLEY ALVES DE LIMA que começou a oferecer insistentemente o valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) para não ser preso e disse que era só ligar para uma pessoa que não informou o nome que ela traria o dinheiro; QUE no CISC, o conduzido WESLEY continuou oferecendo os R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o depoente, na presença da IPC ROSANGELA e do IPC ARIOVALDO; QUE a vítima da motocicleta marca Honda Bros cor preta apreendida com o conduzido o reconheceu sem sombras de duvidas como sendo um dos autores do roubo contra a sua pessoa; QUE perguntado ao conduzido WESLEY a respeito do roubo da motocicleta, o mesmo negou, mas confirmou que roubou uma motocicleta marca Honda Biz cor azul no centro da cidade e outra motocicleta também Honda Biz cor rosa no centro e outra motocicleta marca Honda Biz próximo da Escola IFMT e outra motocicleta Honda Bros no bairro DNER e afirma que todas essas motocicleta que foram roubadas, foram levadas para o pais vizinho Bolívia e entregues para dois bolivianos de nomes PANCHO e PAPITO; QUE WESLEY disse que receberia em troca das motocicletas, entorpecente; QUE WESLEY ainda informou que outros comparsas de vulgos THECO e DENECILDO vulgo NEGUINHO e BARRA ajudavam a levar as motos para WESLEY na Bolívia; QUE WESLEY também informou que DENECILDO vulgo NEGUINHO era o seu comparsa nos roubos e que algumas motocicletas eram entregues para ele pelo vulgo BARRA que segundo WESLEY, o levou até um ponto de ônibus nesta data pela manhã, para que BARRA pegasse um ônibus até a cidade de Barra do Bugres-MT; QUE WESLEY informou também que o nome do vulgo BARRA é LEANDRO; QUE o depoente deu a voz de prisão para o conduzido WESLEY ALVES DE LIMA, posteriormente foi confeccionado o boletim de ocorrência e apresentado para a autoridade policial que ratificou a voz de prisão para o conduzido; (...)”

Trago o depoimento em juízo, de Leonardo Leite Fialho, investigador da Policia Civil, o qual foi devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 67358991), vejamos:

“(...) confirmou que efetuou a prisão de Wesley,
que foi reconhecido por uma das vítimas
(Cd-r de f. 137). ”

A testemunha Rosangela Helena Stafforti, investigadora da Polícia Civil, em seu depoimento na fase inquisitiva, informou:

“(...)
QUE por volta das 11:30, o depoente juntamente com a IPC LEONARDO, estavam em diligencias na região do Facão, quando nas proximidades do córrego dos Piriquitos, avistaram uma motocicleta marca Honda Bros cor preta, placa OAP8102 e também avistaram uma pessoa na beirra do córrego; QUE ao chegarmos próximos do rapaz, o mesmo tentou sacar uma arma de fogo, porém foi contido rapidamente pela depoente e pelo IPC LEONARDO, não dando tempo para que ele tentasse algo contra os policiais civis; QUE no momento da abordagem o conduzido WESLEY ALVES DE LIMA vulgo "TOITA", disse que comprou a motocicleta de um rapaz da cidade de Barra do Bugres-MT conhecido pelo vulgo de "BARRA" pelo valor de RS600.00 (seiscentos reais), na data de ontem no bairro Vila Real; QUE foi realizada uma revista mais minunciosa no conduzido, e foram encontrados 01 (um) revolver calibre 32, n. 243307, com 06 (seis) municies calibre 32 intactas, 01 (uma) trouxa de substância análoga a cocaína no bolso do conduzido WESLEY e 01 (um) estilete cor vermelha em seu bolso; QUE a motocicleta marca Honda Bros cor preta, placa OAP8102/Cáceres, chassi n. 9C2KD0550CR567647, ano 2012 com chave de ignição, após ser checada, ficou constatada que era produto de roubo em Cáceres—MT; QUE foi dado voz de prisão para o conduzido WESLEY ALVES DE LIMA que começou a oferecer insistentemente o valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) para não ser preso e disse que era só ligar para uma pessoa que não informou o nome que ela traria o dinheiro; QUE no CISC, o conduzido WESLEY continuou oferecendo os R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o depoente, na presença da IPC LEONRDO e do IPC ARIOVALDO; QUE posteriormente foi confeccionado o boletim de ocorrência e apresentado para a autoridade policial que ratificou a voz de prisão para o conduzido; (...)”

Trago o depoimento em juízo, de
Rosangela Helena Stafforti
, investigadora da Policia Civil,
o qual foi devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 67358991), vejamos:

“(...)teve um roubo nesse escritório de contabilidade e levaram alguns objetos e uma biz rosa (...) nos prendemos o Wesley e ai as vítimas fizeram o reconhecimento (...)que o Denecildo foi preso pela PRF levando motos para a Bolívia (...)no dia, o Wesley viu a vítima Nildo e falou ‘ih, oh o cara da biz rosa, essa sua moto já está até na Bolívia’ (...)” (Cd-r de f. 153). ”

Dessa forma, em análise ao caso vertente, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável a prática do delito pelo apelante.

Quanto a alegação da Defesa que apenas uma das vítimas reconheceu pessoalmente o apelante, sem que tenha seguido a regra prevista no art. 226, do Código de Processo Penal, verifica-se que
consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1631690/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) ”

Registre-se também, que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado pelas vítimas
Nildo Marcelino Lopes e
Tania Mara Pereira de Oliveira
em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

“(...) I
- O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório
. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499) ”

“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506) ”

Assim, muito embora as palavras das vítimas constituam a principal prova a amparar a condenação, tenho que ela se presta, de fato, a esse fim, uma vez que os ofendidos foram seguros em sua afirmação.

Ressalta-se, ainda, que o livre convencimento motivado do juiz, princípio vigente na legislação processual penal brasileira, permite que o magistrado utilize todos os subsídios que julgar necessários e não forem proibidos por lei, para, de forma fundamentada, julgar os casos que lhe são apresentados, revestindo-se o reconhecimento fotográfico de caráter idôneo e lícito para auxiliar a formação da convicção do magistrado.

Por oportuno, sabe-se que nos crimes desta natureza, por não raras vezes serem cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o acervo probatório produzido nos autos, reveste-se de especial relevância e é passível de fundamentar a sentença condenatória.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
/03/
2017, DJe 17/03/2017).”

Ademais, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que as vítimas e as testemunhas tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Desta forma, constatando-se que a prova da autoria delitiva restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

DOSIMETRIA

A Defesa requer seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo ou o redimensionamento para o mínimo legal da fração utilizada nas causas de aumento.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...) passo a dosimetria.

Vítima Nildo Marcelino Lopes

A pena prevista para o crime de roubo é de 4 (quatro) a 10(dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta da agente em relação à gravidade objetiva do delito, é normal do tipo; registra, ao tempo da prática deste delito, condenação transitada em julgado (referente aos autos cod. 51539 e 78814 - fls. 195/196), contudo, em observância ao princípio do ‘non bis in idem’ não será considerado como circunstância judicial e sim como agravante (Súmula n.º 241 do c. STJ), pelo que não podemos firmar que é portadora de antecedentes criminais; Ausente nos autos dados concretos para aferir acerca da personalidade e conduta social. O motivo do crime foi comum à espécie, ou seja, auferir lucro fácil em prejuízo alheio. Circunstâncias e consequências normais. A vítima em nada contribuiu para o crime.

Ante a análise acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes a serem consideradas. Verifico a presença da agravante da reincidência, haja vista a existência de condenação criminal com transito em julgado anterior ao fato aqui narrado, conforme executivo de pena unificado -cod. 103612, de modo que agravo a reprimenda na fração de 1/6, encontrando a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Já na terceira fase, o reconhecimento de duas causas majorantes – emprego de arma de fogo aprendida
– e a comunhão de esforços e a conjugação de vontades entre os agentes, determinam, em concreto, maior potencialidade lesiva da dupla e, por conseguinte, capacidade de ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo ordenamento.

É dizer, tais circunstâncias incutiram temor na vítima que, diante da divisão de tarefas entre os criminosos, foram por ambos subjugadas, trancadas no banheiro e proibida de se insurgir frente à tomada patrimonial que ocorria, pois sob mira de artefato bélico, tudo a recrudescer, pois, não só a cena do crime, mas, consequentemente, também o apenamento merecido pelo agente, razão do aumento da pena nesta etapa na fração de 3/8 (três oitavos), restando a pena privativa em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Vítima Cacilda Lourenço de Souza Santos

A pena prevista para o crime de roubo é de 4 (quatro) a 10(dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta da agente em relação à gravidade objetiva do delito, é normal do tipo; registra, ao tempo da prática deste delito, condenação criminal transitada em julgado (referente aos autos cod. 51539 e 78814 - fls. 195/196), contudo, em observância ao princípio do ‘non bis in idem’ não será considerado como circunstância judicial e sim como agravante (Súmula n.º 241 do c. STJ), pelo que não podemos firmar que é portadora de antecedentes criminais; Ausente nos autos dados concretos para aferir acerca da personalidade e conduta social. O motivo do crime foi comum à espécie, ou seja, auferir lucro fácil em prejuízo alheio. Circunstâncias e consequências normais. A vítima em nada contribuiu para o crime.

Ante a análise acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes a serem consideradas. Verifico a presença da agravante da reincidência, haja vista a existência de condenação criminal com transito em julgado anterior ao fato aqui narrado, conforme executivo de pena unificado -cod. 103612, de modo que agravo a reprimenda na fração de 1/6, encontrando a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Já na terceira fase, o reconhecimento de duas causas majorantes – emprego de arma de fogo aprendida
– e a comunhão de esforços e a conjugação de vontades entre os agentes, determinam, em concreto, maior potencialidade lesiva da dupla e, por conseguinte, capacidade de ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo ordenamento.

É dizer, tais circunstâncias incutiram temor na vítima que, diante da divisão de tarefas entre os criminosos, foram por ambos subjugadas, trancadas no banheiro e proibida de se insurgir frente à tomada patrimonial que ocorria, pois sob mira de artefato bélico, tudo a recrudescer, pois, não só a cena do crime, mas, consequentemente, também o apenamento merecido pelo agente, razão do aumento da pena nesta etapa na fração de 3/8 (três oitavos), restando a pena privativa em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Vítima Tania Maria Pereira de Oliveira

A pena prevista para o crime de roubo é de 4 (quatro) a 10(dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta da agente em relação à gravidade objetiva do delito, é normal do tipo; registra, ao tempo da prática deste delito, condenação transitada em julgado (referente aos autos cod. 51539 e 78814 - fls. 195/196), contudo, em observância ao princípio do ‘non bis in idem’ não será considerado como circunstância judicial e sim como agravante (Súmula n.º 241 do c. STJ), pelo que não podemos firmar que é portadora de antecedentes criminais; Ausente nos autos dados concretos para aferir acerca da personalidade e conduta social. O motivo do crime foi comum à espécie, ou seja, auferir lucro fácil em prejuízo alheio. Circunstâncias e consequências normais. A vítima em nada contribuiu para o crime.

Ante a análise acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes a serem consideradas. Verifico a presença da agravante da reincidência, haja vista a existência de condenação criminal com transito em julgado anterior ao fato aqui narrado, conforme executivo de pena unificado -cod. 103612, de modo que agravo a reprimenda na fração de 1/6, encontrando a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Já na terceira fase, o reconhecimento de duas causas majorantes – emprego de arma de fogo aprendida
– e a comunhão de esforços e a conjugação de vontades entre os agentes, determinam, em concreto, maior potencialidade lesiva da dupla e, por conseguinte, capacidade de ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo ordenamento.

É dizer, tais circunstâncias incutiram temor na vítima que, diante da divisão de tarefas entre os criminosos, foram por ambos subjugadas, trancadas no banheiro e proibida de se insurgir frente à tomada patrimonial que ocorria, pois sob mira de artefato bélico, tudo a recrudescer, pois, não só a cena do crime, mas, consequentemente, também o apenamento merecido pelo agente, razão do aumento da pena nesta etapa na fração de 3/8 (três oitavos), restando a pena privativa em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Concurso Formal

Conforme exposto, denotou-se que embora tenha sido um único desígnio, o réu ao agir, atingiu o patrimônio da mais de uma vítima, causando dois ou mais resultados, devendo ser aplicado ao caso o concurso formal próprio ou perfeito.

De acordo com o entendimento firmado no Enunciado Criminal n. 35 –TJMT, “a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”.

Desta forma,
tratando-se de penas idênticas, exaspero somente uma delas, no patamar de 1/5 (um quinto), ao considerar a prática de três infrações [3 (três) vítimas], encontrando a pena em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP e as condições econômicas do réu, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Para início do cumprimento da pena, fixo o REGIME FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP, ante a reincidência e a pena imposta.

Considerando a pena fixada, superior a quatro anos, e em virtude do crime ter sido praticado mediante grave ameaça à pessoa, impossível a substituição por restritivas de direito e a concessão do sursis. (...)”

Concernente ao pedido da defesa para que seja afastada a majorante, entendo que ele não merece prosperar, visto que não é necessário a apreensão da arma de fogo para a configuração da qualificadora de aumento da pena, desde que os demais elementos probatórios demonstrem a utilização na prática do delito, o que é o caso dos autos, pois as vítimas foram categóricas em suas declarações, informando a utilização da arma de fogo.

Neste sentido trago entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“(...)
o emprego de arma de fogo está evidenciado nas declarações prestadas em
Juízo e na fase inquisitorial pela vítima,
sendo dispensável a apreensão e periciamento do artefato para a configuração da majorante.
(...)

(TJ-RS – ACR: 70080677131 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Melo, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta Câmara Criminal, Diário da Justiça do dia 03/04/2019)”

Outrossim, quanto ao pedido para reduzir a fração aplicada no aumento das majorantes, razão não assiste a Defesa, visto que está devidamente fundamenta, se mostrando justo e proporcional o aumento na fração de 3/8 [três oitavos], vejamos:

“ (...)
Já na terceira fase, o reconhecimento de duas causas majorantes – emprego de arma de fogo aprendida– e a comunhão de esforços e a conjugação de vontades entre os agentes, determinam, em concreto, maior potencialidade lesiva da dupla e, por conseguinte, capacidade de ofensa aos bens jurídicos tutelados pelo ordenamento.

É dizer, tais circunstâncias incutiram temor na vítima que, diante da divisão de tarefas entre os criminosos, foram por ambos subjugadas, trancadas no banheiro e proibida de se insurgir frente à tomada patrimonial que ocorria, pois sob mira de artefato bélico, tudo a recrudescer, pois, não só a cena do crime, mas, consequentemente, também o apenamento merecido pelo agente, razão do aumento da pena nesta etapa na fração de 3/8 (três oitavos), restando a pena privativa em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. (...)”

Sabe-se que para a ocorrência da causa de aumento na terceira fase é necessário além do número de majorante, que estas estejam devidamente fundamentadas.

Neste sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EMPREGO DE DUAS ARMAS E VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do ato, salvos os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A via do writ somente se mostra adequada, para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária um exame aprofundado do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade, vale dizer: "O entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJU de 11/4/2005).

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa, como ocorreu na espécie.

IV - Nos termos da Súmula n. 443/STJ, "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".
As instâncias ordinárias exasperaram a pena na fração de 3/8

(três oitavos) com base na gravidade concreta do delito perpetrado pelo paciente, onde houve a participação do réu e de outro comparsa, com emprego de duas armas e violência física praticada contra uma das vítimas, restando, assim, devidamente justificado o patamar fixado pelas instâncias ordinárias.

V - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.

Habeas corpus não conhecido. (HC 493.919/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) (g.n) ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA ETAPA DO CÁLCULO RELATIVA AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443/STJ).

3. Na espécie,
a Corte estadual fixou a fração de 3/8 (três oitavos), superior, portanto, à mínima prevista para o tipo penal em exame, com base em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e com indicação da maior reprovabilidade da conduta do agente, notadamente pelo concurso com outros réus, que, mediante o uso de arma de fogo
, anunciaram o assalto, impossibilitando a reação da vítima e dificultando a proteção de seu patrimônio.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 474.189/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019) (g.n) ”

Desta forma, resta devidamente fundamentada a utilização da fração pelo juiz sentenciante, estando, inclusive, em conformidade com entendimento jurisprudencial.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Wesley Alves de Lima,
e no mérito,
nego provimento
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021